Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711924-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. MÉRITO. RECURSO DO RÉ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL OU VIA CORRESPONDÊNCIA PRIMEIRO. ART. 11, §3o, LEI 4.567/11. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelecida a prescrição quinquenal, a par da discussão acerca da suspensão ou interrupção da prescrição em razão da impugnação do contribuinte pela via administrativa, é certo que o termo inicial do prazo prescricional somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito. 2. O contribuinte será intimado dos atos, procedimentos e processos tributários por via postal, com aviso de recebimento, mas, acaso esgotadas os meios possíveis, a intimação far-se-á mediante publicação na imprensa oficial, conforme previsões contidas nos incisos II e III e parágrafo primeiro do artigo 11 da Lei 4.567/11. 3. Em que pese a alegação do ente público de que o §3o do art. 11 da Lei no 4.567/2011 reveste-se de constitucionalidade; frise-se que referido dispositivo foi objeto de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça, em sede de arguição de inconstitucionalidade, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo fiscal, sendo aplicável à espécie, quando não se observa tratamento distinto da interpretação do texto legal conforme a constituição pelo fato de o contribuinte ter instaurado o procedimento administrativo por meio de impugnação. 4. Sendo nulo o ato de intimação realizado diretamente via edital publicado em Diário Oficial, não há que se discutir, nesta seara, acerca da cobrança da multa de ofício no patamar de 200% do tributo, tampouco da limitação de juros e correção monetária incidentes sobre os tributos de competência do ente público, porquanto será oportunizado à parte requerente o direito de apresentar recurso voluntário para a segunda instância fiscal, cujas questões ali serão debatidas. 5. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3o. 6. No entanto, sendo vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. 7. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 8. Negou-se provimento aos recursos de apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9 o do Decreto n o 20.910/1932 e 174 do Código Tributário Nacional, sustentando que as regras relativas à prescrição do Código Tributário Nacional são reservadas aos Órgãos Fazendários e às situações tributárias, não se aplicando aos contribuintes e às situações administrativo-processuais; Aduz que o prazo prescricional foi interrompido com impugnação administrativa e que a ação judicial deve sujeitar-se ao prazo prescricional pela metade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Mario Celso Santiago Meneses, OAB-DF 45.912. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à apontada divergência jurisprudencial e ao malferimento dos artigos 9 o do Decreto n o 20.910/1932 e 174 do Código Tributário Nacional, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não poderia seguir, pois a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e o julgado colacionado. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações do recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Mario Celso Santiago Meneses, OAB-DF 45.912. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010